Tribunal: TJMT
Processo: 1017000-04.2023.8.11.0003
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017000-04.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO MARTINELLI DE ALMEIDA - CPF: 741.120.401-30 (APELANTE), VITORIA STEFANI GRELLMANN KLEIN PEREIRA - CPF: 056.963.121-10 (VÍTIMA), EMPREENDIMENTOS ECONOMIZE LTDA - CNPJ: 17.523.941/0002-93 (VÍTIMA), FARMÁCIA ECONOMIZE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO [ART. 157,
CAPUT
, DO CP] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – VIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPÓREA IMPOSTA – APLICAÇÃO DO “SISTEMA VALTER RESSEL” – DESCABIMENTO – NECESSÁRIA A OBSERVÂNCIA DO SISTEMA TRIFÁSICO – VIOLAÇÃO AO
ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 33, DA TCCR/TJMT

-

QUANTUM
DA PENA PECUNIÁRIA REDIMENSIONADO – RECORRER EM LIBERDADE – BENEFÍCIO JÁ DEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A pena de multa, tal como a pena privativa de liberdade, deve obedecer ao critério trifásico de aplicação da pena, devendo o julgador sentenciante, ao fixá-la, se atentar para as circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, do Código Penal, bem como ao disposto no art. 68, do mesmo Diploma Legal, não sendo aplicável o “Sistema Valter Ressel”, segundo entendimento firmado pelo STJ. Violação ao Enunciado Orientativo n. 33 da TCCR/TJMT:
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

2. No que tange ao direito de recorrer em liberdade, o apelante carece de interesse recursal, pois o magistrado, ao prolatar a sentença, concedeu a ele esse direito, nos termos do art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal.

3. Recurso parcialmente provido, em dissonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ADRIANO MARTINELLI DE ALMEIDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que julgou procedentes os pedidos da exordial acusatória condenando-o à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de
57 (cinquenta e sete) dias-multa
, pela prática do crime descrito no artigo 157,
caput
, do Código Penal (Id. 210111223).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação requerendo a reforma da decisão prolatada para redimensionar a pena de multa imposta para o mínimo legal e para que seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade (Id. 210111243).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do presente recurso de apelação, para que seja mantida na íntegra a sentença condenatória (Id. 210111248).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo manejado pela defesa (Id. 214728193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, o apelante almeja a reforma da sentença, pugnando pelo redimensionamento da pena de multa e pela concessão do direito de recorrer em liberdade.

Consta da exordial acusatória que o apelante ADIRANO MARTINELLI DE ALMEIDA foi preso no dia 17 de junho de 2023, porque, com consciência e vontade, subtraiu, para si, mediante grave ameaça utilizando-se de simulação de arma de fogo na cintura, a quantia de R$ 357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais) em espécie, em prejuízo do estabelecimento comercial denominado Farmácia Economize.

Em razão de tais fatos, o apelante foi condenado como incurso no crime descrito no artigo 157,
caput
, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 57 (cinquenta e sete) dias-multa.

Passo ao exame da irresignação recursal.

Do redimensionamento da pena pecuniária:

A defesa objetiva a redução da pena pecuniária, argumentando sua desproporção em relação à pena de reclusão.

Apena de multa, nos termos do art. 49, do Código Penal, consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e, em regra, será calculada em dias-multa que será de, no mínimo, 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta).

Neste ponto, importante destacar o
Enunciado Orientativo no 33
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, que dispõe:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N. 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A determinação da quantidade de dias-multa deve ser compatível com a pena privativa de liberdade. Para calcular o número de dias-multa, o magistrado considera as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, do Código Penal, além de quaisquer agravantes e atenuantes genéricas, e as causas de aumento e diminuição da pena. Em resumo, todas as etapas utilizadas na dosimetria da pena privativa de liberdade são aplicadas ao cálculo da sanção pecuniária em dias-multa.

Em seguida, após definir a quantidade de dias-multa, o juiz estabelece o valor de cada dia-multa, levando em conta a capacidade econômica do réu. Esse valor pode variar de 1/30 (um trigésimo) a até cinco vezes o salário mínimo (art. 49, § 1o, do Código Penal), podendo ser aumentado até o triplo em certas circunstâncias (art. 60, § 1o, do Código Penal).

In casu
, ao fixar a pena pecuniária, o magistrado de origem assim o fez:

“No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o
quantum
de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter Ressel” - dias-multa correspondente com o número de meses da pena corporal), fixo a pena em 57 (cinquenta e sete) dias-multa, para a qual, considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa”.

Sobre a dosimetria da pena de multa, existem dois posicionamentos, o que interpreta a literalidade dos artigos 49 e 50 de Código Penal, pelo sistema bifásico, que considera apenas a pena base e as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, e, o que interpreta de maneira mais ampla o art 68, do Código Penal, acompanhando os vetores do sistema trifásico de dosimetria de pena para a definição dos dias-multa.

O Código Penal estabelece um sistema bifásico como método de individualização da pena de multa, nos termos dos seus artigos 49 e 60, em que na primeira fase se estabeleceria a quantificação do número de dias multas, dentro dos limites de 10 a 360 dias, apenas a partir dos resultados da valoração das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, e, na segunda fase em que seria definida a quantificação do valor do dia-multa.

Neste sentido diz a doutrina clássica:

"A pena de multa é individualizada
em duas fases
de método próprio, aqui denominado como bifásico, por razões puramente didáticas.

Na primeira fase, o juiz fixa o número de dias, conforme indicar o resultado da valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Na segunda fase, ele estabelece o valor de cada dia, em consonância com a situação econômica do réu, principalmente (art. 60 do CP).

Em ambas as fases, a atividade judicial é regida pelo critério de necessidade e suficiência da pena (art. 59 do CP) e, evidentemente, subordinada ao dever legal e constitucional de fundamentar.

(...)

No Título V, Capítulo I, Seção III (Parte Geral), do Código Penal, não há qualquer dispositivo explícito orientando a quantificação do
número
de dias-multa, mas como antecipamos no item acima, o critério da necessidade e de suficiência, previsto no art. 59 do CP, rege a individualização de todas as penas e é o que vem sendo recomendado pela doutrina e chancelado pela jurisprudência para a mensuração da
sansão pecuniária
.

Dizendo o mesmo, com outras palavras: o grau do valioso extraído mediante o exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e utilizado para a quantificação da pena-base da pena privativa de liberdade também será utilizado pelo juiz referência para estabelecer
dentro das margens de 10 dias e 360 dias
a quantidade de dias-multa necessária à preservação e à retribuição do crime.

Extraindo sentido prático dessa assertiva e nos reportando a todas as explicações fornecidas nos capítulos anteriores pertinentes ao método trifásico, sugerimos, então:

a) Que a graduação da culpabilidade em grau mínimo propiciada pela valorização positiva das circunstâncias judiciais determine quantificação do número de dias na margem mínima ou próxima dela;

b) que graduação máxima da reprovação determinada pela negativa valoração do conjunto dessas circunstâncias acarrete quantificação de dias na direção do
ou
no próprio limite superior indicado no artigo 49 do CP (360 dias). E, finalmente,

c) que graduação da culpabilidade num plano intermediário entre os extremos referidos nas duas letras anteriores, resultante da valoração negativa só de algumas circunstâncias judiciais, enseje quantificação de dias, para bem refletir essa graduação, um pouco acima do mínimo legalmente cominado (10) dias” (BOSCHI, José Antônio Paganella. Das Penas e seus Critérios de Aplicação. 8aed. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2020. p. 276-277).

O colendo STJ também já decidiu:

"PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1o, INCISO I, DA LEI No 8.137/90. VIOLAÇÃO AO ART. 619, DO CPP. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE PREQUESTIONADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. ATENUANTE DO ART. 65, III, "D", DO CP. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO.
FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA. CRITÉRIO BIFÁSICO. QUANTUM DO DIA-MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA-BASE. INOCORRÊNCIA. PENA PECUNIÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO.

I - Inexiste violação ao art. 619 do CPP se o e. Tribunal a quo, examinando os embargos de declaração, não se esquivou de enfrentar as questões levantadas na fase recursal.

II - Se o v. acórdão recorrido demonstrou de forma fundamentada o animus do recorrente consistente na inserção de informações falsas nas Declarações de Contribuições de Tributos Federais (DCTF), resta devidamente caracterizado o delito tipificado no art. 1o, I, da Lei no 8.137/90.

III - No caso em tela, a culpabilidade, da maneira como posta (culpabilidade acima da média em razão do comportamento corriqueiro de não recolhimento de tributos federais), não poderia haver sido valorada como circunstância judicial negativa, seja em razão da ocorrência de bis in idem (já que a freqüência da ausência de recolhimento de tributos embasou o reconhecimento da continuidade delitiva - art. 71, do CP, não podendo, assim, fundamentar, também, a exacerbação da pena-base, uma vez que o fato de origem é mesmo), seja porque, fazendo um paralelo, esta Corte tem entendimento firmado no sentido de que inquéritos e processos em andamento não configuram maus antecedentes, sendo inadequada sua valoração em sede de conduta social ou culpabilidade (logo, com maior razão, tal fato não poderia justificar o aumento da pena-base, a não ser se já devidamente apurado, com condenação transitada em julgado e não sendo hipótese de reincidência, caso em que a valoração se daria na segunda etapa da dosimetria da pena).

IV - A atenuante prevista do art. 65, III, "d", do CP, não incide na espécie, haja vista que em momento algum houve a confissão do delito pelo recorrente.

V - A pena de multa deve ser fixada em duas fases (critério bifásico). Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu (Precedentes do STJ).
In casu,
não houve a devida proporcionalidade entre a pena-base e o quantum dos dias-multa.

VI - Na hipótese vertente a fixação da pena pecuniária (art. 45, do CP), pouco acima do mínimo legal, encontra-se devidamente fundamentada, pois considerou-se, além da situação econômica do réu, o montante auferido com a prática delitiva.

Recurso parcialmente provido" (REsp n. 897.876/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/6/2007, DJ de 29/6/2007, p. 711.) (
grifos meus
)

O segundo posicionamento para dosimetria da pena de multa, considera que para a fixação da primeira fase do sistema bifásico, a definição do dias-multa deve ser realizada pelos mesmos vetores do sistema trifásico de dosimetria de pena previstos no art. 68, do Código Penal.

Neste sentido a lição de Sergio Rebouças, fazendo referência à doutrina de Cezar Roberto Bitencourt:

"O critério da situação econômica, contudo, pode incidir já na etapa anterior de fixação concreta da quantidade de dias-multa, dentro dos limites legais: mínimo de 10 (dez) dias-multa; máximo de 360 (trezentos e sessenta dias-multa). Essa dosimetria, porém, leva em conta critérios gerais de culpabilidade, antecedentes, gravidade concreta, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime (art. 59, CP),
e também
pode considerar, quando aplicáveis, circunstâncias agravantes e atenuantes, assim como causas de aumento e diminuição de pena. Todos esses critérios, se integram etapas autônomas na aplicação da pena privativa de liberdade, entram conjuntamente na etapa inicial da pena de multa, quando da apreciação da quantidade de dias-multa". (REBOUÇAS, Sérgio. Direito Penal – Parte Geral. 2a ed. São Paulo: Tirant Lo Blanch. 2023. p. 779).

Há, ainda, o escólio dos tribunais:

"CRIMINAL. HC. DOSIMETRIA. CORREÇÃO EM GRAU DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. AMPLA DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO. PENA PECUNIÁRIA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.

I - A apelação é um recurso amplo, porque devolve o conhecimento pleno da matéria impugnada.

II - O Tribunal estadual é dotado de competência para analisar o quantum da pena aplicada, sem que isso configure violação do direito ao duplo grau de jurisdição ou ao contraditório, desde que a argüição relativa a erro na aplicação da pena tenha constado da petição de interposição do recurso.

III - A pena de multa deve ser fixada atendendo, principalmente, à situação econômica do réu, bem como levando em consideração o quantum apropriado indevidamente, circunstâncias estas que restaram analisadas pelo Magistrado monocrático no caso dos autos.

IV - Não há que se falar em nulidade do acórdão por deficiência na fixação da pena de multa, se a mesma foi correta e fundamentadamente dosada, atendendo aos moldes do sistema trifásico de aplicação da pena e da jurisprudência dominante.

V - Ordem denegada” (HC n. 35.580/PR, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 18/11/2004, DJ de 13/12/2004, p. 390.) (grifos meus).

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA [ART. 155, §4o, II (PRIMEIRO FATO) C/C ARTIGO 155, §4o, I E II (SEGUNDO FATO), TODOS DO CP] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO FATO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DELITIVA – CIRCUITO DE INTERNO DE CÂMERAS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL INAPTO A APONTAR O RECORRENTE COMO PERPETRADOR DO PRIMEIRO CRIME – PROVA CLAUDICANTE – MERAS CONJECTURAS NÃO ADMITIDAS NO DIREITO PENAL – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO SEGUNDO FATO PARA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE SURPREENDIDO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – INVERSÃO DA POSSE, AINDA QUE MOMENTÂNEA, CARACTERIZA A CONSUMAÇÃO DO CRIME – TEORIA DA APPREHENSIO OU AMOTIO – 3. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO SEGUNDO FATO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DA ESCALADA PELA CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL E CONFISSÃO DO APELANTE – 4.

REDUÇÃO DA BASILAR COM A APLICAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA AS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVADAS – POSSIBILIDADE – PENA BASE RECRUDESCIDA EM PATAMAR DISTANCIADO DO QUE PREVÊ O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

– PRECEDENTE STJ [HC N. 478.809] – 5. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – MAJORANTE UTILIZADA PARA NEGATIVAR A VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – ENTENDIMENTO QUE NÃO AFRONTA A TESE FIRMADA PELO E. STJ EM RECURSO REPETITIVO [TEMA 1.087] – MANTIDO – 6. PRETENDIDA A COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE MULTIRREINCIDENTE –CONDIÇÃO QUE OBSTA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL – PRECEDENTES [STJ, HC 392.220] – 7.

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PRETEXTADA – POSSIBILIDADE – PENA DE MULTA DEVE GUARDAR PROPORÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo dúvidas quanto ao cometimento do primeiro delito por parte do recorrente e, portanto, ausente prova segura da autoria delitiva, é necessário acolher o pleito absolutório em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.

No caso, o rompimento de obstáculo foi devidamente comprovada pelo laudo que contém a informação do arrombamento no local periciado. Ademais, a qualificadora prevista no § 4o, II do art. 155 do CP, relativa à escalada também restou comprovada, posto que o laudo pericial confirma a escalada no local do crime.

“a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 [um sexto] para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade [HC n. 478.809/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 1o/2/2019].

O crime de furto cometido durante o repouso noturno justifica a valoração negativa da vetorial das circunstâncias do crime e, por conseguinte, a elevação da pena base acima do mínimo legal - entendimento que não afronta a tese firmada pelo e. STJ em recurso repetitivo - tema 1.087.

“Presentes a atenuante da confissão espontânea e a multirreincidência, “mostra-se possível promover a compensação parcial” entre elas (STJ, HC 392.220/SP).

“
Para a aplicação da quantidade da pena de multa o julgador deve observar o sistema trifásico de dosimetria, utilizando-se dos mesmos critérios usados na fixação da pena privativa de liberdade, de forma proporcional
. (...) (N.U 0002523-97.2006.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021) (grifos meus).

Sobre o tema, urge consignar que o nosso egrégio sodalício possui o Enunciado Orientativo TCCR/TJMT n. 33:

"A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado"
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N. 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

No caso versando, o Juízo, após analisar as circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal, fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, considerando as circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em vista os maus antecedentes.

Na 2a fase, constatou a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, bem como da agravante da reincidência, efetuando a compensação entre elas e mantendo a pena intermediária inalterada.

Na 3a fase, inexistentes causas de diminuição ou aumento de pena, tornou a reprimenda definitiva em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

No entanto, para a fixação da pena de multa o magistrado de primeiro grau não seguiu o sistema bifásico ou trifásico, arbitrando a pena pecuniária de 57 (cinquenta e sete) dias-multa, utilizando-se do “Sistema Valter Ressel”.

Contudo, necessário salientar que o entendimento adotado pelo magistrado de origem não prevalece nos Tribunais Pátrios, o qual diz respeito ao posicionamento de um único magistrado, Desembargador Valter Ressel, que em voto divergente apresentado perante o TJPR, na 2a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná no ano de 2012, quando se apreciava a Apelação Criminal 877.368-2, da 10a Vara Criminal do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, proferiu a seguinte decisão:

“O réu não pediu a redução do número de dias-multa e, para fixá-lo, o magistrado sentenciante valeu-se da ‘mesma lógica’ adotada pelo Código Penal, que, ao prever para a pena pecuniária um mínimo de 10 e um máximo de 360 dias- multa, e, para a pena corporal, o máximo de 30 anos de reclusão, está a indicar que o número de dias-multa deve corresponder ao número de meses da condenação corporal (30 anos x 12 meses =; 360 meses = 360 dias-multa) (...)” (TJPR - 2a Câmara Criminal - AC - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LIDIO JOSÉ ROTOLI DE MACEDO - Unânime - J. 14.06.2012).

A aplicação do “Sistema Valter Ressel” – segundo o qual para cada mês de pena deve ser computado um dia-multa, não se mostra pertinente, sobretudo porque, neste caso, o juiz não observa o critério trifásico de aplicação da pena corpórea, sendo que especificamente quanto à pena de multa, é pacífico o entendimento no STJ de que a quantidade de dias-multa deve ser estabelecida de forma proporcional à reprimenda corporal imposta. Por mais que esta sistemática tenha prevalecido por algum tempo no TJPR, já não mais é seguido.

Acerca do tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE FRAUDE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte, a pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade, com observância ao sistema trifásico, o que ocorreu na espécie. 2. Agravo regimental não provido” (STJ - AgRg no REsp: 1804983 PR 2019/0090115-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6a Turma, DJe 01/04/2022).

Deste modo, considerando que o art. 49, do Código Penal estabelece que
“a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa”
, e que
“será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa”
, para guardar simetria com a pena privativa de liberdade imposta, a pena pecuniária arbitrada ao apelante deve ser reduzida para 40 (quarenta) dias-multa na pena basilar, aumentada em 1/8 (um oitavo) em razão da valoração negativa dos antecedentes criminais, alcançando
45 (quarenta e cinco) dias-multa,
que considero suficiente e necessário à reprovação e prevenção do crime.

Do direito de recorrer em liberdade:

No que tange ao direito de recorrer em liberdade, o apelante carece de interesse recursal, pois o magistrado, ao prolatar a sentença, concedeu a ele esse direito, nos termos do art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ADRIANO MARTINELLI DE ALMEIDA
, para redimensionar a pena pecuniária aplicada ao apelante para 45 (quarenta e cinco) dias-multa, mantendo incólume os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024